Tribunal: TJES
Processo: 5012463-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012463-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON DOMINGUES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5012463-03.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
AILTON DOMINGUES

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O JULGAMENTO DA LIDE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por AILTON DOMINGUES em face de BANCO ITAUCARD S.A, em que
a parte autora alega que foi assaltada no dia 14.05.2022 e que, procurou a instituição financeira ré para bloqueio do cartão. No entanto, aduz que o Banco Recorrido informou que nada poderia fazer, pois as compras já haviam sido realizadas e totalizavam o valor correspondente a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Aduz ainda o autor que possuía um limite no cartão de crédito de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e que após o roubo,
o meliante aumentou o limite para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
valor este que está sendo cobrado indevidamente pela instituição Recorrida. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a suspensão da dívida ou o pagamento do débito pela instituição financeira, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 10584245), a qual transcrevo em parte, nos seguintes termos:

(...)

No caso vertente,
a parte autora afirma que foram realizadas diversas compras com seu cartão de crédito, que não reconhece, após o roubo de seu cartão de crédito
.

Todavia, como dito acima, compete a parte autora à prova de seu alegado. Analisando os documentos juntados pelo requerente, observo que a parte autora se insurge acerca de compras em seu cartão de crédito após o roubo de seu cartão, porém, não acosta as faturas, tampouco, discrimina quais compras entende serem indevidas, apenas junta um documento no id 42263326, o qual se refere a um demonstrativo de debito referente a um contrato realizado em 03/11/2022, ou seja, cinco meses após o referido roubo, não sendo esse o objeto da lide.

Dessa forma, diante da ausência de documentos essenciais, extinguo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV do CPC.

Diante do exposto, JULGO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 10584246). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam acolhidos os pedidos autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 10584251)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

O Recorrente pretende a reforma da r.sentença para que sejam acolhidos os pedidos autorais consubstanciado no argumento de que o Banco Recorrido não tomou nenhuma medida de segurança, o que teria causado ao Autor, ora Recorrente, grande transtorno e prejuízo, devendo, para tanto, responsabilizar-se objetivamente pelos danos materiais e morais causados, na forma do art. 14 do CDC c
/
c súmula 297 do STJ.

Todavia, em análise ao presente caso, o Recorrente limita-se a afirmar que fora vítima de assalto em 14/05/2022, momento em que seu cartão de crédito teria sido roubado – e que, comunicado ao banco no dia seguinte, este não teria tomado nenhum tipo de providência., visto que o meliante teria aumentado o limite de cartão de crédito para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Ocorre que, das faturas acostadas à inicial, não consta qualquer transação na referida data de 14/05/2022 e nas demais faturas, as transações possuem valores módicos, em nada se aproximando ao montante indicado pelo Autor, ora Recorrente. Além disso, o autor não discriminou quais transações estariam sendo contestadas, o que prejudica o próprio réu, ora Recorrido, de exercer o direito da ampla defesa e do contraditório.

Pontuo ainda que o documento colacionado no Id. 10583511 refere-se a demonstrativo de devolução da dívida de contrato de renegociação realizado em 03/11/2022, e nada refere-se as faturas e as compras que ensejaram o suposto débito de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) contestado pelo Recorrente.

Diante desses fatos, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, quanto ao acolhimento da inépcia da inicial com fulcro no art. 485, I e IV c/c art. 320 do CPC., tendo em vista a ausência de documentos essenciais para o desfecho da lide.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À AÇÃO MONITÓRIA QUE INDUZ À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – Impossibilidade de verificar a evolução integral da dívida – Extinção do feito que deve ser mantida, assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade – Verba honorária fixada no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC que não comporta redução – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0000091-67 .2014.8.26.0627 Teodoro Sampaio, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 01/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023).

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - OBRIGAÇÃO QUE CABE AO AUTOR - ART. 320 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - ação julgada extinta, sem julgamento do mérito - sentença mantida - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 11322865220198260100 SP 1132286-52.2019 .8.26.0100, Relator.: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 07/06/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022).

Desta feita, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da r.sentença.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)